Tribunal: CARF
Processo: 10280.721614/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721614/2018-11
ACÓRDÃO
2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 26/02/2016 a 30/11/2016
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNDAMENTO
INVERÍDICO. INOCORRÊNCIA DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE SANEAMENTO. VÍCIO
MATERIAL.
A multa por não exibição de documentos e a multa por compensação
indevida com falsidade (150%) por glosa de compensação declarada
incidentalmente pela própria autoridade lançadora, lavradas com lastro no
motivo inverídico de uma ausência total de elementos referentes às
compensações por não ter o fiscalizado atendido à intimação cujo prazo se
esgotava no mesmo dia da lavratura do Auto de Infração, demanda
saneamento mediante emissão de novo Auto de Infração e cancelamento
do original ou retificação do Auto de Infração original mediante emissão de
Relatório Fiscal Complementar a alterar a motivação para a lavratura das
multas com reabertura do prazo de impugnação, não bastando a mera
emissão de Despacho Decisório a considerar elementos apresentados pelo
contribuinte ao tempo do procedimento de fiscalização como insuficientes
para gerar convicção quanto a legalidade das compensações e de
simplesmente determinar o prosseguimento da cobrança do Auto de
Infração com abertura de prazo para manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório, subsistindo a motivação do Auto de Infração
das Multas Previdenciárias a destoar da realidade dos fatos e inviável o
saneamento do lançamento em razão da superveniência da decadência,
restando, no caso concreto, cristalizado prejuízo ao direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento das multas por vício material. Votaram pelas
conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier. Designado para redigir o voto
vencedor, nos termos do RI CARF, art. 114, § 9o, o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte recorrente foi lavrado Auto de Infração (fl. 2 e ss.)
relativo a Multas Previdenciárias. São exigidas:
a) Multa isolada por compensação com falsidade da declaração, enquadrada no
artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, no percentual de 150%, e valor total de
R$ 5.584.494,39, e
b) Multa pelo descumprimento de obrigação acessória pela não exibição de
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias,
enquadrada nos artigos 92 e 102, da Lei no 8.212, de 1991 e no Decreto no
3.048, de 1999, artigos 283, II, 292, II a IV, e 373, no valor de R$ 23.313,00.
No Relatório Fiscal (fl. 6 e ss.), narra a autoridade fiscal que o contribuinte declarou
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP compensações que não foram comprovadas no curso do procedimento
fiscal e deixou de exibir documentação solicitada pela fiscalização, ou seja, cometeu “duas
infrações à legislação previdenciária”.
O Relatório contém ainda as seguintes informações relevantes:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
3
a) O contribuinte informou em GFIP compensações que teria direito a partir de
créditos junto à Previdência Social, conforme pode ser verificado nas guias do
FGTS;
b) O contribuinte foi instado a apresentar documentos comprobatórios da origem
desses créditos, em procedimento fiscal;
c) Vencido o prazo, não se verificou a apresentação de documentos. A fiscalização
decidiu pela não homologação dos créditos pleiteados e pelo lançamento de
ofício das multas, enquadrando as compensações em “falsidade de declaração”;
d) Foi lavrada representação fiscal para fins penais.
Não houve lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, nestes autos,
pois como assentou a autoridade fiscal (fl. 10):

Após o registro de ciência do lançamento (fl. 46), existe uma comunicação da
Unidade preparadora (fl. 50) de que o contribuinte ingressara com Mandado de Segurança1 contra
ato do Auditor Fiscal autuante e que o juízo competente deferira o pedido liminar para que
fossem “sustados os efeitos da decisão de lançamento e encerramento do procedimento fiscal” e
para “manifestação da impetrada” e da Procuradoria.
Na folha 57, decisão no MS, em 10/10/2018, temos que:
Considerando que a entrega da defesa do impetrante no procedimento
administrativo ocorrera em 16 de julho de 2018, como demonstrado pelo
protocolo aposto no doc. 15010963, fl. 1, mostra-se no mínimo precipitado o
termo de encerramento lavrado na mesma data (doc. 15010964, fls. 1/2) e, ao
que tudo indica, equivocada a informação de que se omitira quanto à
apresentação de documentos correspondentes à impugnação do sujeito passivo,
constante do doc. 15010964, fls. 9/13.
Em face da ação judicial e reconhecendo que a resposta do contribuinte para as
contestadas compensações não havia sido devidamente analisada no procedimento fiscal,
informou a Unidade preparadora que as justificativas seriam objeto de análise pela auditoria em
revisão de ofício do lançamento (fl. 61).
Na informação fiscal de fl. 74, diz a autoridade fiscal:

1 MANDADO DE SEGURANÇA no 1000295-50.2018.4.01.3904, fl. 52 e seguintes dos autos.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
4
O cerne da questão trazida à análise, isto é, o reconhecimento da legalidade e
homologação das compensações previdenciárias efetuadas no exercício de 2016
pelo contribuinte, com esteio na tese de que haveria um hipotético pagamento
indevido nos anos de 2011 a 2015, oriundo de verbas inclusas na sua folha de
salários, que possuiriam caráter indenizatório, resta superado.
Sabe-se que o STJ, quando do julgamento do Resp n. 1.230.957/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, decidiu pela incidência da contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade e o salário-paternidade, decidindo
desfavoravelmente quanto à incidência da contribuição sobre as demais verbas,
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e a importância paga nos
quinze primeiros dias anteriores ao auxílio-doença.
Após fazer um histórico de decisões do STJ e STF, concluiu o Auditor responsável
pela análise que (fl. 75):
Em linhas gerais: sendo ganho habitual, é base tributável da contribuição
previdenciária a cargo do empregador, e aqui se inclui as verbas compensadas e
que devem ser não homologadas, uma vez que o pagamento se dá de forma
habitual, quais sejam, o adicional de terço de férias, verbas do FUNDEB, salário
família, adicional de horas extras. (destaquei)
E sugeriu a manutenção do Auto de Infração.
Seguiu-se o despacho decisório DRF/BEL/SEFIS (fl 103), assim concluído:
CONCLUSÃO
21. Pelos motivos aduzidos alhures, de que o contribuinte não foi capaz de
demonstrar com documentos de convicção a legalidade do procedimento de
compensação tributária de créditos lançados nas GFIP do período de janeiro a
setembro de 2016, sob o fundamento de que haveria supostamente créditos
oriundos de pagamentos indevidos feitos de 2011 a 2015, sobre as verbas:
adicional de um terço de férias, férias indenizadas, verbas do FUNDEB, salário
família e adicional de horas extras, sob o pretexto de que não compõe a base de
cálculo das contribuições, destacamos a superação deste entendimento em
virtude da decisão do STF no RE n. 565.160 (Tema 20 de Repercussão Geral), e
ainda que o próprio procedimento de compensação violou os quesitos
estampados na Instrução Normativa RFB No 1717/2017, em virtude destes fatos,
somos de parecer que deve ser mantido o crédito constituído através do Auto
de Infração, Processo 10280-721.614/2018-11. (destaques no original)
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou impugnação na fl. 129
e seguintes, que foi analisada pela DRJ/SPO (Acórdão na fl. 139). Em suma, entendeu o julgador de
1o grau que (destaco):
a) A controvérsia se instaura diante do auto de infração lavrado pela RFB em razão da não
homologação dos créditos compensados pelo sujeito passivo em razão do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
5
entendimento da Autoridade Fiscal que os valores que originaram tais créditos
decorrem de verbas que sofrem incidência das contribuições previdenciárias;
b) O terço constitucional de férias segue a sorte das férias a que acresce, ou seja, se o
terço constitucional for devido pelo gozo das férias do empregado deve integrar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, como previsto na Lei no 8.212/91 - a
decisão mencionada pelo sujeito passivo não tem o condão de vincular o entendimento
da Administração Tributária;
c) O Abono FUNDEB é um complemento salarial do professor, que o recebe toda vez que
o gasto com educação pelo Município não atinge o valor do repasse federal destinado
justamente a contribuir para o custo do salário dos docentes - quanto a decisão
mencionada, como visto, não atinge a Receita Federal do Brasil;
d) Ressalte-se que a manifestação nem argumenta sobre o salário-família e o adicional de
horas extras, embora os mencione, o que as tornam incontroversas, posto que não
houve contestação.
Note-se que foi feita análise sobre a “vinculação da Receita Federal do Brasil às
decisões judiciais” citadas pelo contribuinte, para cada uma das verbas analisadas acima.
Assim, concluiu o julgamento recorrido pela improcedência da manifestação de
inconformidade do contribuinte e pelo “direito creditório não reconhecido”.
Na folha 163 a Unidade preparadora informa que houve equívoco no registro do
resultado do julgamento da DRJ. Isso, associado à suspensão dos atos processuais estabelecida
pela Portaria RFB 543, de 2000, fez com que o contribuinte, acessando o processo por certificado
digital, tivesse acesso à decisão de 1a instância e “se adiantou e apresentou recurso voluntário ao
CARF contra o acórdão da DRJ”.
Assim, o recurso voluntário veio aos autos antes mesmo da ciência formal, nos
termos do PAF. Em sede de recurso voluntário, são apresentadas, em suma, as seguintes razões
(destaco):
a) o terço de férias com assento previsto na CF/88 não possui natureza
remuneratória, eis que não se incorpora na remuneração do servidor para fins
de cálculo para obtenção de benefícios previdenciários. Conforme disposto
também no Recurso Especial Repetitivo de n. 1.230.957 RS (2011/0009683-6), o
qual foi totalmente ignorado pela Colenda Turma. Transcreve a ementa do
julgado;
b) o Acórdão recorrido também não acolheu o pedido referente ao Abono Fundeb,
e a Turma decidiu por não se vincular também ao julgado do recurso especial de
no 1.448.986/CE (2014/0086614-1), citando como base o disposto no Decreto no
70.235/72 que rege o processo administrativo. Transcreve a ementa do julgado
e trechos do voto;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
6
c) O Acórdão também questiona que a manifestação não argumenta em relação
ao salário família e horas extras, entretanto, foram trazidas na peça as verbas
discriminadas as quais são reproduzidas novamente;
PEDE que seu recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida nos
termos mencionados na manifestação de inconformismo e reafirmados neste recurso voluntário.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
1. Admissibilidade.
O recurso é tempestivo, com as observações relatadas de que fora apresentado
mesmo antes da ciência formal, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, conforme registro da
autoridade preparadora (fl. 163). Atendidas as demais formalidades, dele toma-se conhecimento.
Não há preliminares arguidas. Passemos ao mérito.
2. Mérito.
Entendo que existe uma confusão processual. Ao longo das manifestações, o cerne
da questão foi se perdendo para, em sede de recurso voluntário, se estar discutindo algo diferente
da motivação e do enquadramento legal do auto de infração.
Conforme relatado, a autuação aqui em caso é sobre duas multas: (i) uma isolada
por falsidade na apresentação de declaração com compensações e (ii) outra pela não
apresentação de documentos requeridos pela fiscalização. O demonstrativo está na folha 5.
Assim, entendo que este julgamento tem que avaliar se houve “falsidade” na
apresentação de GFIP com compensações de contribuições previdenciárias (art. 89, § 10, da Lei no
8.212, de 1991) e se foram ou não apresentados documentos na forma e no prazo estipulado no
Termo de Início da Fiscalização.
Como salientado pelo Auditor Fiscal, não existe aqui um lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias, uma vez que (fl. 10, relatório fiscal) “a efetiva glosa dos valores que
foram lançados nas GFIP é tratada pela Receita Federal em procedimento administrativo
diferenciado, pois as guias possuem qualidade de confissão de dívida”. Ele mesmo explica, em
outras palavras, que a contribuinte “será ou já foi intimada a recolher/parcelar os valores
declarados como compensação. Não ocorrendo a regularização, as importâncias serão inscritas em
dívida ativa”.
Ou seja, para a exigência de contribuições sociais declaradas e pretensamente
quitadas com compensações que vêm a ser não homologadas pela autoridade fiscal, não se faz
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
7
lançamento de ofício, uma vez que vai se operar o lançamento por (não) homologação, aquele do
artigo 150 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966)
2.1 Não apresentação de documentos requeridos pela fiscalização.
Essa matéria foi questionada pelo contribuinte em sede de Mandado de Segurança,
conforme relatado.
O Termo de Início da ação fiscal, lavrado em 03/07/2018 (fl. 12), foi recebido pelo
contribuinte em 09/07/2018, segunda-feira (aviso de recebimento, fl. 17). Nesse termo, destacou
o Auditor Fiscal que as compensações identificadas nas GFIP deveriam ser comprovadas
documentalmente “no prazo de cinco dias corridos”, que “não será” prorrogado, levando-se em
conta que o contribuinte deveria “colecionar previamente toda a documentação que sustenta as
compensações”.
Considerando que a ciência se deu em uma segunda-feira, o quinto dia subsequente
foi um sábado, deslocando-se o fim do prazo então para o primeiro dia útil posterior, a segunda
feira (16/07/2018).
O auto de infração foi lavrado em 16/07/2018 assim como o termo de
encerramento total do procedimento fiscal (fl. 41). O contribuinte recebeu a autuação pelo correio
em 25/07/2018 (aviso de recebimento, fl. 46).
Na folha 57, decisão no MS, em 10/10/2018, temos que:
Considerando que a entrega da defesa do impetrante no procedimento
administrativo ocorrera em 16 de julho de 2018, como demonstrado pelo
protocolo aposto no doc. 15010963, fl. 1, mostra-se no mínimo precipitado o
termo de encerramento lavrado na mesma data (doc. 15010964, fls. 1/2) e, ao
que tudo indica, equivocada a informação de que se omitira quanto à
apresentação de documentos correspondentes à impugnação do sujeito passivo,
constante do doc. 15010964, fls. 9/13.
No Despacho Decisório (na fl. 113) temos que:
12. Neste contexto, temos um procedimento fiscal que resultou na emissão do
Auto de Infração, Processo no 10280-721.614/2018-1, datado de 16/07/2018, do
qual a interessada foi cientificada em 25/07/2018, conforme comprovante
acostado às fls 46. De acordo com o relatório fiscal, a interessada foi intimada por
meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a comprovar documentalmente
a origem dos créditos compensados nas GFIP do período de janeiro a setembro de
2016. A intimação foi recebida em 09/07/2016, conforme o AR às fls 17. Foi
concedido à mesma o prazo de 05 dias, portanto, não resta dúvida que cabe
razão à interessada, quando argumenta que o lançamento ocorreu antes do
prazo estabelecido. Em razão desse fato, e acatando o pedido da autuada, no
que tange ao direito à revisão pleiteada, passamos à seguinte análise. (Destaquei)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
8
Com essa constatação e a decisão judicial, entendo que não resta dúvida de que a
multa pela não apresentação de documentos para a fiscalização é indevida.

Registre-se que essa matéria não foi analisada pela DRJ nem mencionada no
recurso. Porém, considerando a decisão judicial que já constava dos autos e o Despacho Decisório
acima citado, não vejo que se trata de inovação ou que se deva falar em matéria preclusa.
É questão de fato que houve apresentação de documentos, tanto que foram
analisados em um Despacho Decisório posterior, que registrou que “o lançamento ocorreu antes
do prazo estabelecido” e, ademais, essa questão fora antes submetida ao Poder Judiciário que
dera razão ao contribuinte, mandando analisar os documentos.
Assim, não estaria este Colegiado julgando uma controvérsia, mas apenas
constatando fatos processuais.
2.2 Multa por falsidade na apresentação de declaração de compensação.
Primeiro, é importante destacar que o Mandado de Segurança acima referido não
tratou de analisar a natureza das verbas sobre as quais se teria pago indevidamente contribuições
previdenciárias o que daria um suposto direito a crédito. Concedeu a segurança para que a RFB
analisasse os documentos, o que foi feito pelo Despacho Decisório acima mencionado.
Assim, não há concomitância de objetos com o que se pretende aqui analisar.
A multa em caso está enquadrada no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
Vejamos também o § 9:
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Observemos que no § 9 regula-se uma situação para “os valores compensados
indevidamente” e no § 10 “a compensação indevida, quando se comprove falsidade”.

O ponto chave da questão aqui, diferentemente do que se disse no Despacho
Decisório
(“...
o reconhecimento da legalidade e homologação das compensações
previdenciárias...”) e no Acórdão da DRJ (“ ... a controvérsia se instaura ... em razão da não
homologação dos créditos compensados pelo sujeito passivo em razão do entendimento da
Autoridade Fiscal que os valores que originaram tais créditos decorrem de verbas que sofrem
incidência das contribuições previdenciárias”) é decidir se houve “falsidade” na apresentação das
declarações com a pretensa compensação ou não.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
9

Se todas as vezes que o contribuinte apresentasse uma declaração com
compensações que viessem a ser não homologadas pela RFB, submetida ao princípio da legalidade
estrita, houvesse por se considerar que essa declaração fora apresentada com “falsidade” por não
ser direito líquido e certo, qual a razão do legislador diferenciar as sanções nos § 9 e § 10 do
dispositivo acima transcrito?

Qual é a gradação entre “compensação indevida” (§ 9) e “compensação indevida
onde se comprove falsidade” (§ 10)?
Ainda em sede recursal, o contribuinte discute seu direito a crédito nas verbas que
discrimina, colacionando decisões judiciais.
Repiso que não se deve discutir aqui se esse direito existe ou não. Deve-se avaliar se
ao se creditar e informar esse crédito à RFB, em declaração, estaria a empresa agindo com
“falsidade” em um comportamento que iria além de simplesmente compensações “indevidas”.
Além da questão do terço constitucional de férias, o recurso traz valores, já
apresentados na impugnação, que seriam de créditos oriundos de contribuições sobre “abono
fundeb”, “salário família” e “horas extras”.
Vejamos o que disse a autoridade fiscal no Despacho Decisório (fl. 112):
Verifica-se, portanto, que a entrega da GFIP tanto formaliza o cumprimento de
obrigação acessória, quanto comunica a existência de crédito tributário. Trata-se
de documento que registra a concordância ou qualquer outra manifestação do
contribuinte quanto aos elementos necessários à constituição do crédito
tributário, quais sejam, os fatos geradores de contribuição previdenciária, sua
base de cálculo, alíquota, competência, identificação do sujeito passivo e outras
ocorrências que podem afastar seu pagamento ou diminuir o valor devido,
dispensando o lançamento de ofício.
10. Em suma, quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito
tributário pela informação, declaração ou confissão do montante devido, fruto de
apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais faz que confirmar uma situação
de fato, concedendo ao crédito o status de liquidez e certeza, sem prejuízo de
eventual discordância por parte do Fisco.
Da análise das compensações
11. Cabe à fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB, confirmar e validar as
compensações declaradas em GFIP. Para tanto, é dever da empresa prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização (...) (destaquei)
Assim, a entrega de declaração “concede ao crédito certeza e liquidez” até que o
Fisco o desafie.
Uma vez superada a questão de que o contribuinte apresentara esclarecimentos à
fiscalização, inclusive com indicação dos montantes de cada verba que teria compensado, por
exercício, que foram inclusive discriminados no Despacho Decisório, coube à RFB não confirmar
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
10
nem validar os requeridos valores a compensar. E que serão exigidos na forma do § 9 do artigo 89
da Lei 8.212, de 1990, acima copiado.
Assim, cite-se o seguinte julgado:
Acórdão 9202-007.432 Sessão de 12 dezembro de 2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2011
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(destaquei)
Não está em questão “dolo”, que não foi discutido na autuação fiscal, nem o
contribuinte declarou possuir créditos em ação judicial sem trânsito em julgado. Portanto,
diferente da situação do seguinte Acórdão:
Acórdão 9202-011.644 Sessão de 21 de janeiro do 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Na
imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração. (destaquei)
Entendo que também não é o caso do seguinte Acórdão, pois não se pode imputar
ao contribuinte que “sabia serem inexistentes os créditos” em 2016:
Acórdão 9202-009.417 Sessão de 23 de março de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
11
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se
constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.

Note-se que o contribuinte indicou a origem dos créditos à autoridade fiscal, que
por sua vez fez longa explicação (fl. 113):
(...) Sabe-se que o STJ, quando do julgamento do Resp n. 1.230.957/RS, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela incidência da contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade e o salário-paternidade, decidindo
desfavoravelmente quanto à incidência da contribuição sobre as demais verbas,
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e a importância paga nos
quinze primeiros dias anteriores ao auxílio-doença.
14. Embora, em princípio, um julgamento desfavorável do STJ, dentro da
sistemática dos recursos repetitivos, pudesse ter o condão de implicar dispensa
de contestar e recorrer pela PGFN (e a vinculação da RFB em relação a tal
entendimento), entendeuse, pela possibilidade de reversão do entendimento
firmado, sobretudo considerando quando do julgamento do RE no 565.160/SC
(tema 20). Assim, com base no entendimento do STF, a definição da natureza das
verbas, no caso da contribuição a cargo do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da lei passaria, necessariamente, pelo debate
da matéria constitucional acerca do conceito de "folha de salários" (Tema20). E
assim o foi.
15. O STF, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, ao apreciar o tema
20 da repercussão geral, fixou a tese de que "a contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. Desse modo, percebe-se que a
decisão do STF, no caso paradigma, ao remeter ao art. 195, I e ao art. 201 §11, da
Constituição Federal, definiu que ganho habitual compõe a folha de salário,
sendo, portanto, passível de incidência de contribuição previdenciária. Em linhas
gerais:
sendo ganho habitual, é base tributável da contribuição previdenciária a cargo do
empregador, e aqui se inclui as verbas compensadas e que devem ser não
homologadas, uma vez que o pagamento se dá de forma habitual, quais sejam, o
adicional de terço de férias, verbas do FUNDEB, salário família, adicional de horas
extras. (destaquei)
O “sabe-se” que inicia o primeiro tópico acima transcrito refere-se ao tempo em
que foi elaborado o Despacho Decisório, no dia 02 de outubro de 2019.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
12

Mas o julgamento do Resp n. 1.230.957/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, deu-se em 26 de fevereiro de 20142. Já a decisão que, conforme o Despacho Decisório,
superou o decidido pelo STJ, foi o RE no 565.160/SC julgado em 29 de março de 2017. Nesse
julgamento, foi julgado o mérito de tema com repercussão geral (tema 20), para definir o alcance
da expressão “folha de salários” para fins de incidência de contribuições previdenciárias
patronais3.

Conforme fls. 20 a 36, as GFIP que ensejaram o procedimento fiscal foram
transmitidas entre 22/02/2016 e 05/11/2016. Assim, como se vai afirmar que em 2016 havia
certeza de inexistência dos créditos para imputar “falsidade”?
Vejamos o seguinte julgado:
Acórdão 9202-009.482, Sessão de 27 de abril de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991. Para
a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (destaquei)

Ainda que se possa pensar que a dinâmica nas decisões judiciais impacta a exigência
dos tributos, aqui estamos falando apenas da multa isolada. E segundo o Auditor Fiscal (fl. 10):
“Deve ser clarificado que as infrações ocorrem nos meses em que as guias foram transmitidas e
não nos meses a que se referem as compensações e têm como base os valores dos benefícios
auferidos, ou seja, as importâncias compensadas.” (destaquei)

Ademais, como se pode observar no Relatório Fiscal, itens 6 a 12 (fls. 7/8) a “não
apresentação de documentos no prazo” estabelecido pela autoridade fiscal foi fundamental para
que se aplicasse a multa baseada na “falsidade”. Porém, o contribuinte teve sucesso tanto na ação
judicial quanto na esfera administrativa em demonstrar que possuía documentos e explicações
para a compensação, que posteriormente foram analisados e não homologados pelo Despacho
Decisório.

2 STJ processos. Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100096836&dt_publicacao=18/03/2
014. Visitado em 29/08/2025.
3 STF processos. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=11903. Visitado
em 29/08/2025.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
13
Por fim, entendo que não se aplica a Súmula CARF no 206, uma vez que, como disse,
as justificativas apresentadas pelo contribuinte não se fundaram em existência de ação judicial
sobre os créditos utilizados.
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991. (destaquei)
Conclusão.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar as exigências fiscais em caso.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir, acompanhando-o pelas conclusões.
Consta dos autos apenas um Auto de Infração, lavrado em 16/07/2018 (e-fls. 02), a
veicular duas multas previdenciárias (e-fls. 02/05):
(1) COMPENSAÇÃO
INFRAÇÃO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO (COMPETÊNCIAS DE 02 A 11 DE 2016)
(2) DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N°8.212/91
No Relatório Fiscal (e-fls. 06/11), incidentalmente não se homologou a
compensação para, a ato contínuo, se reconhecer a falsidade e aplicar a multa isolada de 150%,
conforme consta do Relatório Fiscal (e-fls. 8):
12. Diante do exposto e na ausência total dos elementos referentes às
compensações lançadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, a fiscalização NÃO
HOMOLOGA OS VALORES COMPENSADOS e enquadra as compensações
formuladas nas Guias pelo sujeito passivo como falsidade de declaração.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
14
A multa por não exibição de documento foi motivada nos seguintes termos,
conforme item 21 do Relatório Fiscal (e-fls. 11):
21. Até o encerramento da ação fiscal, nada foi apresentado, omissão total por
parte do contribuinte.
O Relatório Fiscal caracterizou a compensação indevida de forma incidental, pois
efetivada diretamente no bojo do lançamento de ofício da multa isolada de 150% por glosa de
compensação (glosa da compensação pela própria autoridade lançadora), não fazendo qualquer
referência a um anterior Despacho Decisório ou lançamento de obrigação principal por glosa de
compensação a declarar a compensação indevida.
Imputou-se incidentalmente ser indevida a compensação informada em GFIP (Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
sob a justificativa de o contribuinte não ter apresentado nenhum elemento referente às
compensações, sendo lavrado o Auto de Infração de Multas Previdenciárias a veicular multa por
compensação indevida com falsidade (150%) e multa por não exibição de documentos (antigo
Código de Fundamento Legal 38).
Note-se que, ordinariamente, o Auto de Infração de Multa Isolada de 150% por
compensação indevida com falsidade da declaração não veicula a glosa da compensação, sendo
lançamento decorrente de um anterior Despacho Decisório a não homologar a compensação
informada em GFIP por indevida e a fazer prevalecer a confissão do débito confessado na GFIP
(Solução de Consulta Interna Cosit n° 3, de 05/02/2013, publicada no site da Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB em 25/02/2013) 4.
Ao invés de apresentar impugnação, o autuado ingressou com Mandado de
Segurança n° 1000295-50.2018.4.01.3904 da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Castanhal-PA.
Na decisão judicial (e-fls. 57/58), determinou-se que manifestação e documentos apresentados na
mesma data do encerramento da fiscalização e da lavratura do Auto de Infração (16/07/2018)
fossem apreciados pela fiscalização, restando sustados os efeitos da decisão de lançamento e
encerramento do Procedimento Fiscal até a regular análise.
A seguir, são emitidas a Informação Fiscal de e-fls. 65 a reconhecer que informações
e resposta à intimação feita pela autoridade fiscal não foram devidamente analisadas no
transcurso do procedimento fiscal e a concluir que as justificativas do contribuinte serão objeto de
análise pela auditoria fiscal em revisão “ex officio” do lançamento tributário efetuado e a
Informação Fiscal de e-fls.73/79 a apenas sugerir a manutenção do Auto de Infração em sua
totalidade por ausência de fundamentos jurídicos e documentais capazes de fundamentar a
legalidade das compensações, eis que não comprovada a declaração que supostamente originou o
pagamento indevido nos últimos anos 5 anos (2011 a 2015) e as verbas adicional de terço de
férias, verbas do FUNDEB, salário-família e adicional de horas extras terem natureza habitual e

4 Sobre o tema ver Acórdãos n° 2401-006.056 e n° 2401-010.517.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
15
remuneratória, estando superado o entendimento do STJ no Resp.1.230.957/RS após julgamento
do STF no RE n. 565.160/SC (Tema 20 de Repercussão Geral).
Após a produção das Informações Fiscais, o processo é devolvido ao auditor-fiscal
notificante para elaboração de despacho decisório (e-fls. 102). Em 02/10/2019, é emitido por
auditor-fiscal lotado no SEFIS/DRF/BEL (e-fls. 116) a invocar as atribuições previstas no art. 6o, I,
b5, da Lei n° 10.593, de 2002 (e-fls. 115, ver item 22) o Despacho Decisório n° 4194/2019-
DRF/BEL/SEFIS de e-fls. 103/117 que, analisando os elementos apresentados pelo contribuinte,
conclui, decide e intima:
CONCLUSÃO
21. Pelos motivos aduzidos alhures, de que o contribuinte não foi capaz de
demonstrar com documentos de convicção a legalidade do procedimento de
compensação tributária de créditos lançados nas GFIP do período de janeiro a
setembro de 2016, sob o fundamento de que haveria supostamente créditos
oriundos de pagamentos indevidos feitos de 2011 a 2015, sobre as verbas:
adicional de um terço de férias, férias indenizadas, verbas do FUNDEB, salário
família e adicional de horas extras, sob o pretexto de que não compõe a base de
cálculo das contribuições, destacamos a superação deste entendimento em
virtude da decisão do STF no RE n. 565.160 (Tema 20 de Repercussão Geral), e
ainda que o próprio procedimento de compensação violou os quesitos
estampados na Instrução Normativa RFB No 1717/2017, em virtude destes fatos,
somos de parecer que deve ser mantido o crédito constituído através do Auto de
Infração, Processo 10280-721.614/2018-11.
DECISÃO
22. Diante do exposto, no exercício das atribuições privativas dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6o, I, b, da
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, decido:
a)
CONSIDERAR
INDEVIDAS
as
compensações
de
contribuições
previdenciárias efetuadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período
de janeiro a setembro de 2016, tendo em vista a não comprovação da
origem dos créditos;

5 Lei n° 10.593, de 2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em
processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
16
b) DAR PROSSEGUIMENTO NA COBRANÇA do crédito constituído através do
Auto de Infração, Processo 10280-721.614/2018-11, nos termos da IN RFB
no 1.717, de 2017, sem prejuízo de outras penalidades.
Ordem de Intimação
23. É cabível manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência desta decisão, conforme art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972(Processo Administrativo Fiscal).
Note-se que o Despacho Decisório induz ao erro ao não ressaltar a retomada dos
efeitos sustados do lançamento, dentre eles o transcurso do prazo de defesa, limitando-se a
decidir por ser a compensação indevida e pelo prosseguimento da cobrança do crédito das multas
dando-o como já constituído.
Cientificado da “Informação Fiscal - INFORMAÇÃO FISCAL Despacho Decisório” (e-
fls. 121/123), o Município em 16/01/2019 (e-fls. 127), invocando o Despacho Decisório
4194/2019-DRF/BEL/SEFIS, apresentou “recurso voluntário” (e-fls. 129/135) argumentando ser a
compensação devida por estar assentada em créditos oriundos de recolhimentos indevidos por se
referirem a verbas de natureza puramente indenizatória, estando os documentos comprobatórios
já acostados aos autos do processo.
A peça de defesa intitulada como “recurso voluntário” (e-fls. 129/135) veiculou, em
última análise, impugnação contra o Auto de Infração, pois, ao afirmar inconformismo contra o
Despacho Decisório nos autos do processo relativo ao Auto de Infração, sustentou ser a
compensação devida, conforme documentos comprobatórios já exibidos, atacando assim, por via
enviesada, o Auto de Infração lastreado nas imputações de não atendimento da intimação para a
exibição de documentos e na compensação indevida com falsidade.
A Turma Julgadora de primeira instância prolatou em 11/06/2020 Acórdão de
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 139/151) a recepcionar o recurso voluntário como
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório e delimitar a lide em torno da
questão de haver ou não compensação indevida (questão da incidência tributária, inclusive à luz
da vinculação da RFB às decisões judiciais), de modo que, concluindo pela natureza indenizatória
das verbas, manteve o despacho decisório recorrido e, por consequência, o Auto de Infração.
No recurso voluntário (e-fls. 154/161) interposto em 27/07/2020 (e-fls. 152) contra
o Acórdão de primeira instância, o contribuinte, afirmando que a decisão recorrida “afastou os
fundamentos da manifestação de inconformidade e considerou indevidas as compensações de
contribuições previdenciárias executadas para o período de janeiro a setembro de 2016”, devolve
à apreciação da segunda instância suas alegações no sentido de a compensação ser devida em
razão da natureza não remuneratória (indenizatória) das verbas ensejadoras dos recolhimentos
indevidos, estando os documentos comprobatórios já acostados aos autos do processo.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
17
Considerando atendidos os requisitos para conhecimento e ausente questões
preliminares, o Conselheiro Relator adentra ao mérito para, de ofício, levantar a questão de haver
ou não comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Essa questão, entretanto, não foi veiculada na impugnação e nem no recurso
voluntário e não versa sobre matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício. Assim, operou-se
a preclusão do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo da Receita Federal a competência
para apreciar o cabimento ou não da revisão de ofício do lançamento.
No que toca à MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO, a controvérsia se circunscreve em definir se houve ou não compensação indevida
(matéria impugnada e devolvida), pois a imputação da multa isolada demanda, além da falsidade
(matéria esta não impugnada e nem devolvida), a caracterização de se tratar de hipótese de
compensação indevida, conforme definido no art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991.
Entretanto, antes de apreciar as teses de defesa de anterior apresentação de
documentos comprobatórios e de ser devida a compensação, considero haver questão prejudicial
de ordem pública a ser apreciada no contexto específico da indução ao erro advinda dos termos
do Despacho Decisório.
Isso porque, a autoridade lançadora, invocando o art. 6°, I, alínea “b”, da Lei n°
10.593, de 2002, como se estivesse lotada no Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort (e
não no Serviço de Fiscalização – Sefis) e como se estivesse a tentar seguir a sistemática da Solução
de Consulta Interna Cosit n° 3, de 05/02/2013, emitiu o Despacho Decisório n° 4194/2019-
DRF/BEL/SEFIS a decidir por indevidas as compensações pela não comprovação da origem e
determinar prosseguimento na cobrança do Auto de Infração, como se determinasse a
continuidade da cobrança de uma confissão veiculada em GFIP, abrindo prazo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório. Logo, manteve integro o Auto de Infração, tal como
lançado e a tomá-lo como já definitivamente constituído.
Destarte, o auditor-fiscal autuante não exerceu sua competência de, enquanto
autoridade lançadora lotada no Sefis (CTN, art. 142; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10; e Lei n°
10.593, de 2002, art. 6°, I, alínea “a”), cancelar e emitir novo Auto de Infração ou retificar o Auto
de Infração com emissão de Relatório Fiscal Complementar e reabrir o prazo de impugnação ao
lançamento de ofício a ter seus pressupostos de fato e de direito modificados (CTN, art. 149, IX;
Decreto n° 70.235, de 1975, art. 18, §3°; e decisão judicial de e-fls. 57/58).
Tendo simplesmente emitido o Despacho Decisório n° 4194/2019-DRF/BEL/SEFIS,
permanece inalterado o motivo determinante veiculado no Relatório Fiscal do Auto de Infração de
não apresentação de qualquer elemento referente às compensações por não atendimento à
intimação, eis que não houve substituição do Auto de Infração com abertura de prazo de
impugnação ao novo Auto de Infração ou retificação do Auto de Infração com emissão de
Relatório Fiscal Complementar e reabertura do prazo para impugnação do Auto de Infração.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721614/2018-11
18
Não há que se falar em prevalência da instrumentalidade das formas e nem em
ausência de prejuízo à defesa, uma vez que o contribuinte foi induzido pelo Despacho Decisório n°
4194/2019-DRF/BEL/SEFIS, em especial pela Conclusão, Decisão e Ordem de Intimação, acima
transcritas, a se defender apenas da decisão veiculada no Despacho Decisório n° 4194/2019-
DRF/BEL/SEFIS, ou seja, da decisão de se considerar as compensações indevidas e de
simplesmente determinar o prosseguimento da cobrança do Auto de Infração a veicular multa por
não exibição de documentos e multa isolada por compensação indevida com falsidade. Nesse
contexto, o contribuinte foi induzido a não suscitar inconformismo contra a imputação de
falsidade e nem contra a impossibilidade de se lavrar multa por não exibição de documentos
quando não esgotado o prazo para apresentação dos documentos.
Considerando-se que a motivação do Auto de Infração subsistiu por destoar da
realidade dos fatos e que o saneamento do lançamento resta inviável em razão da decadência
(CTN, art. 173, I), impõe-se o cancelamento da multa por não exibição de documentos e da multa
isolada de 150% por vício insanável (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO,
para cancelar o lançamento das multas por vício material.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 183
DF CARF MF
Original